Tribunal: TJDFT
Processo: 0715362-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0715362-97.2021.8.07.0000 Paciente: ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA PIRES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Michael Jackson Alves Sousa, OAB/DF 65.203, em favor de ROBSON DE OLIVEIRA DA SILVA PIRES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob as alegações de que já não prevalecem mais os motivos ensejadores da prisão preventiva e pelo excesso de prazo para a instrução criminal. Alega o Impetrante que “o Paciente se encontra preso preventivamente há praticamente 07 (sete) meses e 10 (dez) dias, tempo estupidamente alarmante ainda se tratando que não fora concluída fase de instrução criminal, tampouco, o juízo de primeiro de grau tem cumprindo com o dever de celeridade por si tratar de réu preso, pois as audiências se delongam para ocorrer pelas inúmeras remarcações. É evidente o excesso de prazo na prisão do Paciente”. No presente caso, observo que o alegado excesso de prazo confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado pela Turma em sua composição plena, após as informações prestadas pela autoridade apontada coatora, uma vez que os prazos para a execução dos atos processuais não são absolutos, eis que variam de acordo com as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual indefiro a liminar. Venham às informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator